Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0723008-23.2019.8.07.0003 Apelantes: JEFERSON DA SILVA MARQUES, PEDRO PAULO DOS SANTOS, RITA DE CASSIA SIQUEIRA SILVA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral na sessão da 1a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorrerá no dia 27-janeiro-2022 (ID 31239418), conforme requerido pelo apelante PEDRO PAULO DOS SANTOS (ID 32048855). Int. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator